Tribunal: TJMT
Processo: 1003491-40.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003491-40.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), NATALICIO ADAO GOULART - CPF: 209.313.449-72 (EMBARGANTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), TIAGO DA SILVA CRUZ - CPF: 896.552.731-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO KACHORROSKI DOS SANTOS - CPF: 043.023.531-39 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA TAINARA JANITSCHKE - CPF: 017.347.461-65 (VÍTIMA), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO TAKAYASSU (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRA ACÓRDÃO
PROLATAD
O
EM
RECURSO DE APELAÇÃO.
1.
OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL
NA
REDAÇÃO
D
O

CORPO DO VOTO
CONDUTOR
. PROCEDÊNCIA. 2.
ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO EXAME DA PROVA PERICIAL. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. CONCLUSÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA. 3.
ACLARATÓRIOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.

1.
No presente caso
ocorreu erro material no acórdão, devendo ser substituída a expressão
objurgada para:
“
Por outro lado, conquanto o apelante sustente que a não teve a intenção de causar a lesão corporal na vítima, e que apenas teria revidado as investidas iniciadas por ela, a versão dele ficou isolado nestes autos, isso sem contar que, ainda que assim tivesse agido, fica evidente a desproporção e superioridade da sua força física em relação à da sua ex-companheira, não havendo, portanto, qualquer motivo que pudesse servir de justificativa para que ele a
agredisse por inúmeras vezes com tapas no rosto, inclusive, mordendo o dedo da vítima
”
,
mantendo inalteradas as demais disposições do acórdão embargado.

2
.
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade
,

o
bscuridade
,
contradição
ou
omissão
(art. 619 do CPP)
, hipóteses
, essas,
que, no caso em apreci
ação, não ficaram demonstradas.

3. Embargos declaratórios parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de e
mbargos de declaração opostos pelo

Natalício Adão Goulart

contra o acórdão prolatado no dia
1
6
de
agosto
de 202
4
, por esta
Terceira
Câmara Criminal, manejado nos autos do Recurso
de Apelação Criminal
n.
100
3491
-
40
.202
2
.8.11.00
03
, para que
seja sanado o vício de

contradição
existente no seu
conteúdo.

O embargante, nas razões encontradiças no ID
233486658
, sustenta a existência de:
“a) Contradição a narrativa constante do voto do Relator de que teria o embargante agredido ‘... por inúmeras vezes na região do rosto e da cabeça: ora com as mãos, ora utilizando-se de um aparelho celular para lesioná-la.’”; “b) Contradição a fim de que a sentença seja mantida com base nas provas encartadas aos autos, em especial com base no laudo pericial, o qual não comprova, robustamente, que a lesão do dedo da
vitima
foi decorrente de mordida humana.”

Nas contrarrazões vistas no ID
237497190
,
a Procuradoria-Geral da Justiça
, postula
,
o
provimento
parcial
destes embargos
apenas para que seja corrigido o erro material apontado.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, é importante registrar que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, razão pela qual, com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa passa-se à análise da pretensão deduzida.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabime
nto dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que

“
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação,
tem-se que o embargante
sustenta que há contradição no acórdão,
pois a narrativa em destaque no parágrafo abaix
o

reproduzido
diverge dos fatos analisados nestes autos:

“Por outro lado, conquanto o apelante sustente que a não teve a intenção de causar a lesão corporal na vítima, e que apenas teria revidado as investidas iniciadas por ela, a versão dele ficou isolado nestes autos, isso sem contar que, ainda que assim tivesse agido, fica evidente a desproporção e superioridade da sua força física em relação à da sua ex-companheira, não havendo, portanto, qualquer motivo que pudesse servir de justificativa para que ele a
agredisse por inúmeras vezes na região do rosto e da cabeça: ora com as mãos, ora utilizando-se de um aparelho celular para lesioná-la
.”

Nesse ponto, tem razão o embargante porquanto, realmente, o trecho indicado de fato contém erro material, especialmente na indicação das agressões sofrida pela vítima, eis que a expressão correta seria:

“Por outro lado, conquanto o apelante sustente que a não teve a intenção de causar a lesão corporal na vítima, e que apenas teria revidado as investidas iniciadas por ela, a versão dele ficou isolado nestes autos, isso sem contar que, ainda que assim tivesse agido, fica evidente a desproporção e superioridade da sua força física em relação à da sua ex-companheira, não havendo, portanto, qualquer motivo que pudesse servir de justificativa para que ele a
agredisse por inúmeras vezes
com tapas no rosto e, inclusive, mordendo o dedo da vítima
.”

Por outro lado,
no que diz respeito
à
alegada contradição do acórdão com o

conteúdo
do

L
audo
P
ericial n.
200.1.02.2022.001707-01, porque o
“exame realizado não conclui que a lesão foi provocada por mordida”
,
vê-se que tal alegação não tem qualquer consistência, porqu
e
o conjunto probatório foi examinado por este magistrado, comprovando a materialidade e a autoria do delito imputado
ao embargante
consoante se extrai destes trechos do
voto condutor
:

[...] A materialidade do crime de lesão corporal ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 201712681); auto de prisão em flagrante (ID 201712667); e Laudo Pericial n. 200.1.02.2022.001707-01 (ID 201712688); bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

Com relação à autoria, embora o apelante afirme que inexiste prova de que teria praticado o crime de lesão corporal mediante vontade livre e consciência de agredir a vítima, justificando que os fatos descritos ocorreram em um momento de discussão,
“quando então a vítima atacava seu rosto, por ato voluntario da vítima, esta (vítima) acabou por esbarrar sua mão direita e, consequentemente seu dedo direito, na dentição do apelante, causando lhe a ínfima lesão descrita no laudo de Exame de Corpo de Delito”
, é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão.

Na verdade, a presente irresignação não passa de mero descontentamento do apelante, uma vez que não existe dúvidade queo magistrado concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia em relação ao crime de lesão corporal, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque embora o apelante tenha pleiteado a sua absolvição, a negativa do crime por parte dele já havia sido deduzida em sede de alegações finais e foi amplamente debatida e rechaçada
de maneira adequada no édito condenatório, motivo pelo qual mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição ele não conseguiu trazer elementos de convicção capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o sentenciante.

Com efeito, em juízo o apelante negou que agrediu a vítima, afirmou ter apenas reagido a investida dela, e que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legitima defesa, tal como se infere desta parte do seu interrogatório:

[...] Que o depoente nega ter mordido o dedo da vítima; Que
defendeu-se
da vítima;
Que
não sabe dizer se mordeu o dedo da vítima;
Que
o depoente estava deitado na cama;
Que
nunca ameaçou a vítima, nunca ameaçou ninguém;
Que
na hora do
almoço o
depoente bebeu duas latinhas de cerveja;
(...) Que

defendeu-se
das agressões da vítima, mas não agrediu ela; [...]

(Trechos extraídos da sentença vista no ID
201712282)

A vítima, por sua vez, ao ser ouvida em juízo, ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva, confirmando a versão narrada na exordial acusatória, conforme por ser visto no seu depoimento, abaixo reproduzido:

[...] Que o acusado é
ex
marido da depoente; Que conviveu com o acusado por 13 anos; Que possui 03 filhos com o acusado; Que na data dos fatos estavam tentando reatar o relacionamento; (...) Que o acusado chegou em casa alterado e pisando alto; Que o acusado mentiu para a depoente;
Que o acusado puxou a latinha de cerveja que estava na mão da depoente e mordeu seu dedo; Que não foi a primeira agressão
; Que estavam na residência a depoente, as filhas e o acusado;
Que o acusado foi no banheiro, pegou uma toalha de rosto, molhou e saiu correndo atrás da depoente
; Que o acusado quebrou o nariz da depoente em 2019;
Que no dia dos fatos o acusado xingou muito a depoente; Que o acusado desferiu muitos murros na depoente
; Que a depoente acionou a polícia; Que não estavam convivendo na mesma casa na época dos fatos; Que os fatos ocorreram na fazenda; Que a depoente frequentava a casa da fazenda porque estavam tentando reatar o relacionamento; Que o acusado chegou em casa embriagado e pisando alto; Que a depoente mandou mensagem para o acusado no dia dos fatos; (...) Que jamais mandou mensagem xingando o acusado; Que não xingou o acusado; Que nega ter unhado o acusado; Que nunca tocou a mão no acusado; (...) Que quando a polícia chegou a depoente estava organizando as coisas para ir embora;
Que o acusado ameaçou a depoente; Que o acusado proferiu xingamentos
; Que as crianças presenciaram os fatos; Que as filhas gritavam muito; Que a polícia chegou e levou o acusado; Que separaram e não tem mais contato com o acusado, apesar de amar muito o acusado; [...]

(Trechos extraídos da sentença vista no ID
201712282)
Destacamos

Os policiais militares Tiago Silva Cruz e Fernando
Kachorroski
dos Santos, ao serem ouvidos em juízo, ratificaram os depoimentos prestados na fase inquisitiva narrando, dessa feita, que a Polícia Militar foi acionada eis que o apelante, em estado de embriaguez, havia ameaçado e agredido a vítima; e ao chegarem ao local, encontraram o casal discutindo, sendo possível constatar que ela estava com ferimento na mão direita.

Ademais disso, as agressões narradas pela vítima foram corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito que se encontra
no ID 201712688, de cujo documento se depreende que houve ofensa à sua integridade corporal produzida por instrumento contundente posto que apresentava
“Escoriação em dedo da mão direita”
, cuja conclusão se coaduna com os fatos narrados na denúncia.

Por outro lado, conquanto o apelante sustente que a não teve a intenção de causar a lesão corporal na vítima, e que apenas teria revidado as investidas iniciadas por ela, a versão dele ficou isolado nestes autos, isso sem contar que, ainda que assim tivesse agido, fica evidente a desproporção e superioridade da sua força física em relação à da sua ex-companheira, não havendo, portanto, qualquer motivo que pudesse servir de justificativa para que ele a agredisse por inúmeras vezes na região do rosto e da cabeça: ora com as mãos, ora utilizando-se de um aparelho celular para lesioná-la.

Como é sabido, em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos do processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, especialmente porque delitos dessa natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros, como sói ser na hipótese.[...]
Destaques no original

Como se sabe, os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo a rediscussão das matérias postas a apreciação do Poder Judiciário. Isso significando dizer que somente a omissão em relação a assuntos não abordados e a contradição interna, ou seja, aquela que decorre de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

No entanto, no caso sob apreciação, infere-se que o embargante se insurgiu contra as próprias razões de decidir do acórdão embargado, de modo que não há qualquer contradição a ser sanada nesta oportunidade, principalmente porque a lesão apontada no laudo pericial impugnado se
coaduna com os fatos narrados na denúncia.
Logo,
é imperioso reconhecer
,
que este
recurso foi utilizado de maneira inadequada, com o intuito de reafirmar a pretensão deduzida no recurso de apelação.

Posto isso,
dou parcial provimento
aos presentes embargos de declaração
opostos por

Natalício Adão Goulart
, a fim de
reconhecer
e corrigir o erro material apontado, substituindo a expressão
objurgada por esta:
“
Por outro lado, conquanto o apelante sustente que a não teve a intenção de causar a lesão corporal na vítima, e que apenas teria revidado as investidas iniciadas por ela, a versão dele
ficou isolado nestes autos, isso sem contar que, ainda que assim tivesse agido, fica evidente a desproporção e superioridade da sua força física em relação à da sua ex-companheira, não havendo, portanto, qualquer motivo que pudesse servir de justificativa para que ele a
agredisse por inúmeras vezes com tapas no rosto
,
inclusive, mordendo o dedo da vítima
”, mantendo inalteradas as demais disposições do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024